Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743009-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: B. C. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA CAMPOS SANTANA NASCIMENTO D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID. 77059955. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r